Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-12.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009476-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAISA CONSUELO DOS SANTOS - CPF: 013.447.011-75 (APELANTE), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLICIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO - POLITEC (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – “NÃO RECOMENDAÇÃO” – APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória nesta célere via
.

2.

Hipótese em que o juízo de origem corretamente extinguiu o processo por não vislumbrar a comprovação do direito líquido e certo alegado e pela necessidade de dilação probatória no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAISA CONSUELO DOS SANTOS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
“Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n. 1009476-12.2018.8.11.0041”
, impetrado contra
ato coator do Presidente da Comissão de Concursos Públicos da Gerência de Exames e Concursos (GEC) e do Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria de Segurança Pública, denegou a segurança.

Inconformada, a apelante alega que foi aprovada nas três primeiras fases do certame regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/POLITEC, sendo, contudo, considerada não recomendada na quarta fase (investigação social), pela ausência de assinatura na declaração de bens apresentada. (ID 21002507),

Aduz que apresentou corretamente todos os documentos da investigação social, inclusive a própria declaração de bens, devidamente assinada, e que o ato coator encontra-se revestido de excesso de formalismo, de rigorismo desproporcional, o que contraria o princípio da razoabilidade, principalmente porque não acarretou nenhum prejuízo para a administração e muito menos aos demais candidatos.

Assevera que, em casos assim, a flexibilização do edital em benefício do candidato não constitui ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que apresentou a certidão exigida dentro do prazo estabelecido, tampouco constituiria violação ao edital, mesmo considerando a hipótese de tal documento ter sido apresentado de forma equivocada (sem assinatura).

Prossegue, reafirmando que não há razão para exclui-la do certame pela simples ausência de assinatura na declaração de bens, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para determinar o seu retorno ao concurso público, respeitando a ordem de classificação.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 21002527)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24085988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAISA CONSUELO DOS SANTOS
contra a sentença que denegou a ordem no
“Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n. 1009476-12.2018.8.11.0041”
, impetrado em face do ato
que a desclassificou na fase de investigação social, por não ter atendido a exigência editalícia de apresentação correta da certidão de Declaração Anual de Bens, a qual teria sido entregue sem assinatura, levando à sua exclusão do certame.

O recurso, entretanto, deve ser desprovido.

Colhe-se dos autos que a apelante descumpriu a regra editalícia, consistente na juntada tempestiva e completa de documentos na fase de investigação social, conforme disposto no Edital nº 001/2017/SEGES/POLITEC,
in verbis:

“(...) 16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fns de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: (...)

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita

Federal.”.(...)

16.4.1.
O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

16.4.2.
Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a
alínea “j”
do subitem anterior,
deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 2002.

16.4.3.
Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores ao último dia de envio da documentação previsto no subitem 16.4 deste edital.

16.4.4.
Os documentos a que se refere o subitem 16.4 deverão ser encaminhados à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT). O endereçamento do envelope com a documentação referida no subitem 16.4 deverá ser feito conforme modelo (Modelo 2) constante do Anexo VI deste Edital.

16.5
. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização declarará a não recomendação do candidato para o exercício do cargo(...).

Como se vê, a previsão editalícia foi clara, precisa e concisa acerca dos documentos exigidos na fase de investigação social.

É sabido que o mandado de segurança, por se tratar de ação sumaríssima, não comporta dilação probatória, exigindo a apresentação de prova pré-constituída para imediato conhecimento da matéria alegada e apreciação da ilegalidade ou abuso de poder contrários a direito líquido e certo, que é aquele inequívoco nos termos do disposto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição, bem como no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

No caso em tela, apesar das alegações vertidas no recurso, não está comprovado pela apelante o encaminhamento da declaração de bens assinada dentro do prazo estabelecido no referido edital. Logo, por inexistir possibilidade de dilação probatória em

sede de
mandamus
, acertada foi a sentença combatida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LISURA DA COMISSÃO PROCESSANTE. HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD 3. Nenhuma ilegalidade cometida pela comissão disciplinar foi demonstrada pelo impetrante. Muito pelo contrário, ficou comprovado o respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
4. O impetrante não foi capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo. Enfim, o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.
Portanto, a pena de demissão deve ser mantida. (...)

(STJ - MS: 21149 DF 2014/0183406-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/10/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2018)

Ademais, ainda que seja insistente em suas afirmações, não verifico nos autos documentos suficientes que respaldem a alegação da impetrante, ora apelante.

Como bem mencionado no parecer do ilustre Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:

“(...) não seria razoável autorizar a juntada de documentos necessários após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.(...) (ID 24085988)

Esse tem sido o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO — MOMENTO DA ENTREGA —PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO — INADMISSIBILIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido. (...)

(N.U 1001219-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

AGRAVO INTERNO – “NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA – APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados, cuja inobservância viola, igualmente, os princípios da isonomia e da legalidade.

(AI 1011315/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Publicado no DJE 04/04/2018)

O Superior Tribunal de Justiça, outrossim, também já se debruçou sobre tema análogo:

(...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de que
‘o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público’
(RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos.

III - No caso em exame,
o edital não deixou nenhuma obscuridade em relação às certidões que deveriam ser apresentadas, cabendo à candidata solucionar, tempestivamente, eventuais dúvidas junto à comissão de concurso
. (...).

(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 39601/MG, relatora Ministra Regina Helena, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março 2017).
Grifei

Em conclusão, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para concessão da ordem em mandado de segurança.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020